Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Em consulta ao andamento do feito originário, verifico a formulação superveniente de acordo extrajudicial pelas partes (ID 116293424) e, consequentemente, a suspensão do cumprimento de sentença (ID 119222304). Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, digam sobre o eventual cumprimento do acordo noticiado na origem e se manifestem acerca da persistência do interesse recursal para o rejulgamento do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.